Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL E CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE SEM COOPARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, não há nos autos relatório médico atual que indique a necessidade urgente de disponibilização de dieta enteral, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente.
3. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.